Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-05.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009775-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENEDINA SERRA VIEIRA - CPF: 016.878.201-47 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de Agravo Interno de n. 1009775-05.2024.8.11.0000 interposto por
ENEDINA SERRA VIEIRA
contra decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, interposto na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Tutela de Urgência c.c Repetição de Indébito e Danos Morais” de n. 1003137- 30.2024.8.11.0040 em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 211476693).

Em decisão monocrática, juntada sob ID. 223328663, o relator conheceu e desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte recorrente em seu Agravo Interno, interposto sob ID. 230762661, requer a determinação de cessação dos descontos até que seja proferida decisão de mérito. Ademais, não há que se falar em prejuízos ao Banco, posto que, são descontos consignados e facilmente podem ser ativados por determinação judicial, se necessária, inexistindo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Contrarrazões sob ID. 235783183.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que os descontos sobre sua aposentadoria, em tese, sem a efetiva contratação, demonstram a probabilidade do direito alegado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENEDINA SERRA VIEIRA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que em sede de ação declaratória cumulada com indenizatória indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos em seu benefício previdenciário.

Em consulta aos autos de origem constatei a prolação de sentença (ID. 168056911 – origem).

É notório que, proferida decisão final no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória, por deixar de existir utilidade a este recurso.

Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7ª ed., São Paulo, 2003, p. 853).

Não obstante a isso, todas as matérias suscitadas e discutidas no processo poderão ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
em sede de eventual recurso de apelação. Entendimento contrário, aliás, acarretaria a dupla manifestação deste Tribunal sobre o mesmo tema.

Este é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO ARGÜIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 475, I, DO CPC: NECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. (...)
Prolatada sentença de mérito, resta prejudicado o agravo interposto da decisão que concede a antecipação de tutela. Recurso desprovido
.” (REsp 627.868/MG, Relator o Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 07-11-05, p. 343) (g.n).

“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUE PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. A aplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o processo fosse julgado pelo órgão colegiado. (...) 4.
‘In casu’, o acórdão hostilizado denota a perfeita aplicação do art. 557 do CPC, posto que a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra o deferimento ou indeferimento da tutela antecipada ‘initio litis’
. Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 1º-9-2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04-4-2005 e RESP 673.291/CE, DJ 21-3-2005. 5. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 857173/RS - Agravo Regimental no Recurso Especial 2006/0119416-6, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 11-3-2008) (g.n).

Por diversas vezes já decidiu este Tribunal neste sentido, conforme demonstram os julgados a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PREJUDICADO.
Segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela, com a prolação de sentença na ação principal
.” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, RAC nº 70.158/2011, Rel. Desa. Maria Erotides K. Baranjak, j. em 22.11.2011) (g.n).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Fica prejudicado, por perda de objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória se, na época do seu julgamento, pelo Tribunal ad quem, já tenha sido proferida sentença de mérito no processo em primeira instância
.” (TJ-MT, 4ª Câmara Cível, RAC nº 108.951/2007, Rel. Dr. Sebastião Barbosa Farias, j. em 17.12.2007) (g.n).

Dessa forma, o presente recurso perdeu o objeto em razão da sentença superveniente proferida na demanda originária.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, por consequência, resta prejudicado a análise do agravo interno em razão da perda de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024